Tribunal: CARF
Processo: 11080.729169/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729169/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.236 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERGIO SORIA HALFIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos, somente poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do
contribuinte e de seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos
na legislação de regência.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. PARTE
DAS DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo impugnante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, as
importâncias a título de pensão alimentícia que estejam em conformidade com
o que determina a decisão/acordo judicial ou escritura pública e cujas
transferências dos recursos financeiros sejam devidamente comprovadas pelo
sujeito passivo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
PROPORCIONALIDADE
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal,
carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a análise de
aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade contributiva e à
proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei A aplicação do
Princípio constitucional do Não-confisco é direcionada exclusivamente aos
tributos, sendo inaplicável à multa por infração à obrigação acessória, ao teor
do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729169/2011-80
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-73.850 - 1a Turma da
DRJ/RJ1, Sessão de 11 de março de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 11/18), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário de
2007.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls 07/10,
procedeu-se à glosa sobre as deduções indevidamente realizadas pelo contribuinte a
título de despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66, (por falta de comprovação),
despesas médicas, no valor de R$ 20.038,00 (relativa aos prestadores de serviços de fl
15, por não se referirem a despesas do contribuinte ou de seus dependentes), bem como
a título de pensão alimentícia Judicial/escritura pública, no valor de R$ 14.884,00 (por
falta de apresentação dos documentos solicitados na intimação fiscal).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.285,74, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 30/08/2011,
conforme documentos de fls 28 e 37, o interessado apresentou impugnação
administrativa ao lançamento fiscal na data de 27/09/2011 (fls 02/10), alegando, em
síntese, que:
- a despesa em favor da empresa Rio Grande Emergências Médicas foi realizada no
valor de R$ 412,18, concordando com a glosa de R$ 12,82;
- concorda apenas com as glosas listadas nos números 01, 02, 03 e 07 do Relatório
Fiscal (R$ 3.200,00, R$ 2.143,00, R$ 9.474,00 e R$ 1.694,00). Ou seja, ao invés da
glosa do valor de R$ 20.038,00, deveria ter sido glosada apenas a quantia de R$
16.511,00;
- quanto à glosa sobre os valores de pensão alimentícia judicial, alega que,
independentemente dos documentos que tenham sido solicitados na intimação fiscal, o
fato é que tal comprovação se dá mediante a simples análise do informe de rendimentos
remetido pelo banco Banrisul, sua fonte pagadora em 2007, que demonstra o pagamento
de R$ 14.884,00 à pensionista Vivian Saffer Halfin;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

- concorda com a glosa efetuada a título de despesas de instrução, no valor de R$
2.480,86;
- contesta o percentual de 75% de multa sobre o crédito tributário, afirmando que seu
percentual não poderia ser superior a 25%. Admitir-se o contrário seria premiar o
confisco, a descabida, desproporcional e desarrazoada invasão do Fisco sobre o
patrimônio privado.
- diante disso, concorda com as glosas de R$ 2.480,66 a título de despesas de instrução
e R$ 16.523,82 a título de despesas médicas, e espera o acolhimento da presente
impugnação com relação às demais glosas fiscais.
A 1a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos, somente poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. PARTE DAS
DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, as importâncias a
título de pensão alimentícia que estejam em conformidade com o que determina a
decisão/acordo judicial ou escritura pública e cujas transferências dos recursos
financeiros sejam devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária
principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, carecendo competência à
autoridade julgadora administrativa para a análise de aspectos constitucionais atinentes
ao confisco, à capacidade contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias
previstas em Lei A aplicação do Princípio constitucional do Não-confisco é direcionada
exclusivamente aos tributos, sendo inaplicável à multa por infração à obrigação
acessória, ao teor do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções a título de despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66, (por
falta de comprovação), despesas médicas, no valor de R$ 20.038,00 (relativa aos prestadores de
serviços de fl 15, por não se referirem a despesas do contribuinte ou de seus dependentes), bem
como a título de pensão alimentícia Judicial/escritura pública, no valor de R$ 14.884,00 (por
falta de apresentação dos documentos solicitados na intimação fiscal).
O Acórdão recorrido trouxe a informação de que o então impugnante não
contestou a glosa efetuada sobre a dedução indevida a título de despesas médicas no valor total
de R$ 16.523,82 e, tampouco, a título de despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repisar os argumentos insertos na
impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...)Inicialmente, cumpre ressaltar que o sujeito passivo não contestou a glosa efetuada
sobre a dedução indevida a título de despesas médicas no valor total de R$ 16.523,82 e,
tampouco, a título de despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Assim, considero incontroversos os assuntos, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11
abaixo transcrito, restando consolidado o respectivo crédito tributário apurado no valor
de R$ 5.226,24 sobre as matérias em questão, importância esta já devidamente
transferida para o processo administrativo no 11080-729.742/2011-55, conforme
consignado no Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl 39 e tela de Extrato
do Processo do sistema informatizado Sief de fl 40 dos autos:

Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

Passa-se à análise das despesas médicas impugnadas pelo contribuinte.
O referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No que se refere às despesas médicas contestadas relativamente à CABERGS (R$
2.534,01 do próprio, R$ 2.304,54 de Vivian Saffer e R$ 798,23 de Fernando Saffer
Halfin), deve ser esclarecido que a despesa no valor de R$ 2.534,01 relativa ao próprio
plano de saúde do contribuinte não foi objeto de glosa pela autoridade fiscal, conforme
detalhadamente explicitado no Relatório Fiscal de fl 15 dos autos.
Quanto à glosa sobre a dedução indevidamente realizada com a sra Vivian Saffer (R$
2.304,54), cabe a observância dos dispositivos legais que regem a matéria:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), relativamente:
(Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Vide art. 8o, inciso I da Lei no 11.311, de
2006) (Vide Medida Provisória no 340, de 2006)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste artigo.
Diante dos dispositivos acima transcritos, não obstante a cópia do Extrato Anual
CABERGS apresentado à fl 20 dos autos, deve ser esclarecido que, segundo a norma
prescrita no inciso II, alínea “b” do art 8o da Lei n 9.250/95, somente são dedutíveis dos
rendimentos sujeitos ao Imposto de Renda os pagamentos relativos às despesas médicas
do próprio contribuinte e de seus dependentes, assim considerados como tais pela
legislação do Imposto de Renda e devidamente informados em sua Declaração de
Ajuste Anual.
Assim, considerando-se que a contribuinte acima se encontrava enquadrada na condição
de beneficiária de pensão alimentícia judicial no ano-calendário de 2007, a partir da
leitura do disposto no parágrafo 3o do art 8o da Lei n 9.250/95 supra, verifica se que
suas despesas médicas somente poderiam ser deduzidas dos rendimentos tributáveis do
alimentante no caso de cumprimento de Decisão Judicial/Acordo homologado
judicialmente (ou escritura pública) e, no presente caso, o autuado não logrou
apresentar, quer durante o procedimento fiscalizatório, quer na interposição da presente
impugnação administrativa, qualquer determinação judicial/escritura pública que
comprovasse a necessidade dos pagamentos dos gastos médicos informados em sua
Dirpf/2008 com a beneficiária em questão, razão pela qual deve ser mantida a glosa
fiscal relativa à dedução indevidamente realizada no valor de R$ 2.304,54.
Ainda, deve ser esclarecido que não há como acatar a despesa declarada pelo
contribuinte com o plano de saúde CABERGS relativamente ao beneficiário Fernando
Saffer Halfin, conforme a seguir transcrito.
De fato, no que tange ao gasto em análise, o inciso I, do parágrafo 2o, do art. 8o, da Lei
9.250/95, já transcrito anteriormente, dispõe que as deduções a título de despesas
médicas aplicam-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza. Já o inciso II do mesmo parágrafo é claro dispor que tais
deduções restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Por sua vez, o inciso III do art. 35 da Lei no 9.250/95, já citado, dispõe sobre a
possibilidade do contribuinte eleger seu filho como dependente para fins tributários, fato
este que não ocorreu no caso em questão no ano calendário de 2007.
Ainda quanto ao assunto em debate, cumpre transcrever orientação desta Secretaria
espelhada por meio do manual “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007, cuja redação foi modificada, passando a fazer distinção entre o
modelo de Declaração (completo ou simplificado) utilizado pelo cônjuge ou filhos para
fins de dedução, na declaração de ajuste do titular do plano, dos gastos incorridos com
esses, só admitindo o benefício em caso de adoção do modelo completo, como a seguir
demonstrado:
“PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizada como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.” (grifei)
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Aplicando-se tais dispositivos ao caso em exame, aliados à consulta ao sistema
informatizado da RFB/Portal IRPF/Declarações, verifica-se que o beneficiário Fernando
Saffer Halfin optou por entregar sua Declaração de Ajuste para o exercício de 2008 no
modelo Simplificado (na data de 13/04/2008), não se enquadrando na hipótese prevista
na pergunta no 355 do manual “Perguntas e Respostas” acima transcrito, razões pelas
quais a despesa relativa a seu seguro saúde não pode ser deduzida dos rendimentos
tributáveis do notificado, devendo ser mantida a glosa fiscal no valor de R$ 798,23.

Prosseguindo, com relação à despesa contestada relativamente à empresa Rio Grande
Emergências Médicas, deve ser esclarecido que a cópia da Declaração emitida pela
empresa Ecco Salva à fl 21 dos autos apenas comprova a quitação do valor de R$
412,18 referente às “mensalidades do contrato 134940”, não sendo sequer possível a
esta instância julgadora identificar a natureza do pagamento realizado pelo impugnante
durante o ano de 2007, sendo o documento em questão considerado absolutamente
inservível a comprovar o gasto médico pretendido com o prestador de serviços em
questão.
No que tange à glosa sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
14.884,00, torna-se necessário transcrever os dispositivos legais e normativos que
envolvem o tema:
Lei no 9.250/95
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Por sua vez, o “caput” do artigo 73 do referido Regulamento estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Da leitura dos dispositivos acimas transcritos, verifica-se que os valores informados a
título de pensão alimentícia somente poderão ser deduzidos, dos rendimentos tributáveis
da contribuinte, caso haja autorização por meio de Decisão ou Acordo judicial/escritura
pública neste sentido, e mediante a comprovação dos pagamentos das despesas alegadas
em nome do(s) respectivo(s) beneficiário(s) e, no presente caso, o autuado não logrou
apresentar qualquer determinação judicial/escritura pública que comprovasse a
necessidade da transferência dos recursos alegados à contribuinte Vivian Saffer, apesar
de ter sido regulamente intimado para tanto pela autoridade lançadora (cf, Termo de
Intimação Fiscal de fl 34), fato este que contraria frontalmente o art 4o da Lei n 9.250/95
c/c art 73 do Decreto n 3.000/99 supracitados, que exigem, para fins de redução da base
de cálculo do imposto, a especificação e a comprovação de todas as deduções
informadas no ano-calendário de suas realizações, devendo ser mantida a glosa efetuada
pela fiscalização.
Por fim, quanto à alegação de violação do princípio do não confisco (art 150, IV CF/88)
na aplicação da multa de ofício de 75% sobre o IRPF suplementar apurado pela
fiscalização, primeiramente, é necessário esclarecer que a obrigação pecuniária
principal de pagar tributo não se confunde com a multa pecuniária, de caráter acessório,
sendo que a vedação estabelecida pela Constituição Federal consiste na utilização de
tributo (e não de multa) com efeito de confisco, tal como asseverado pela doutrina de
Hugo de Brito Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque tributo e
multa são essencialmente distintos. No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência
do Direito, em sentido estrito, a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de
incidência a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre
algo lícito. Em outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o
tributo, pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem por
finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e por isto
mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a produção de
receita pública, e, sim, desestimular o comportamento que configura sua hipótese de
incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária ou eventual. Porque
constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um encargo que o
contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por isto
mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar a sua finalidade, deve
representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam
sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto mesmo pode se
confiscatória.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 28a edição,
São Paulo: Malheiros, 2007, págs. 302 e 303).
Ainda, faz-se necessário delimitar a competência material deste colegiado no
julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos constitucionais não se
destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao Poder Legislativo, que deve
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

observá-los quando da elaboração das Leis em geral, e ao Poder Judiciário, que detém a
exclusividade do controle de constitucionalidade das normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco ou
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a aplicação da Lei
tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento, especificamente a
aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, por ventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de competência
exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos Poderes da
República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena de responsabilidade
funcional.
“Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
A mais abalizada doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, salvo os
casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da
referida norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma legal
continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
imposto suplementar de R$ 5.059,50, acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75% e multa de ofício de 75% incidente sobre o IRPF não impugnado no valor de R$
5.226,24.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.236 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729169/2011-80

Acrescento ainda, que o documentos de e-fls. 91 não se trata da Sentença
Homologatório de acordo, portanto, não tem o condão de comprovação da dedutibilidade da
despesa pretendida.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 90
DF CARF MF
Original